Tribunal: TJDFT
Processo: 0742773-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742773-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANS FORMA REFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: NASCIMENTO ALVES PAULINO, JOSE ALVES PAULINO, PAULINO ADVOCACIA S/C DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Trans Forma Reformas Comércio e Representações LTDA., contra decisão que não apreciou o pedido de penhora de percentual da aposentadoria do executado, Nascimento Alves Paulino (ID 212797191). A agravante alega, em síntese, que: 1) o feito de origem consiste em cumprimento de sentença que tramita desde 2001; 2) na petição ID 208573811, requereu a penhora de 15% dos proventos de aposentadoria do executado Nascimento Alves Paulino, que obteve sentença de concessão do benefício nos autos n. 1068998-51.2022.4.01.3400; 3) após o pedido, o Juízo de origem proferiu a decisão ID 204539533, na qual nada disse acerca da penhora requerida; 4) reiterou o pleito de penhora de aposentadoria (ID 208984086), que novamente não foi apreciado na decisão proferida em sequência (ID 212797191), contra a qual interpõe o presente agravo; 5) a omissão judicial configura negativa tácita do pedido e ostenta caráter decisório, sob pena de gerar a irrecorribilidade da questão; 6) deve ser determinada a penhora de 15% dos benefícios previdenciários e assistenciais do executado Nascimento Alves Paulino, como medida de igualdade em relação ao executado José Alves Paulino, que também teve a penhora de 15% de sua aposentadoria determinada; 7) há competição entre os credores do executado Nascimento Alves Paulino, de forma que a penhora deve ser deferida o quanto antes, sob pena de frustração. Requer, em antecipação de tutela, o deferimento da penhora de 15% dos benefícios previdenciários e assistenciais do executado Nascimento Alves Paulino. No mérito, pleiteia a confirmação da medida requerida em sede liminar. Com parcial razão, inicialmente, a agravante. De fato, consta dos autos de origem que a exequente/agravante requereu a penhora de 15% dos benefícios previdenciários e assistenciais deferidos ao executado/agravado Nascimento Alves Paulino nos autos n. 1068998-51.2022.4.01.3400, em 23/08/24 e 27/08/24 (ID 208573811 e 208984086). Ocorre que, nas decisões proferidas em 25/08/24 e 30/09/24 (ID 204539533 e 212797191), o Juízo a quo não decidiu a respeito, tampouco forneceu indícios de que a questão seria apreciada após a conclusão das deliberações acerca da arrematação. Assim, ao menos nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito da exequente/agravante à obtenção de um pronunciamento judicial sobre o pedido formulado. Entendo, porém, que a questão não deve ser apreciada diretamente neste âmbito recursal, e sim pelo Juízo de origem, a fim de evitar a supressão de instância. Quanto ao risco de dano iminente, tenho que parece estar presente, pois, segundo consta do ID 207701037, a aposentadoria por tempo de contribuição foi recentemente garantida judicialmente ao executado/agravado Nascimento Alves Paulino (13/06/2024), o qual, de acordo com a exequente/agravante, possui diversos credores que buscam alcançar o seu patrimônio. Assim, presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (CPC/2015 300), cabível a concessão da tutela provisória recursal. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal, para oportunizar que o Juízo a quo se pronuncie sobre as petições de ID 208573811 e 208984086, em que a exequente/agravante requer a penhora de 15% dos benefícios previdenciários e assistenciais do executado/agravado Nascimento Alves Paulino. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator